Tribunal: STF
Processo: ARE 1537826
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário ante a incidência das Súmulas 282 e 356/STF (doc. 138).  



    O agravante alega que “[...] a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à ofensa ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal [...] foi amplamente debatida nos autos”(doc. 147, p. 3).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a alegada afronta ao dispositivo constitucional tido por violado não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado este Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 



    Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão ou tardia a alegação de ofensa ao texto constitucional é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 10 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator